Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-08.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002844-08.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
LUDMILA AGUIAR DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JULIANE SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO, RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS NA INFORMAÇÃO. JUROS APLICADOS QUE DEVEM SER REVISTOS PARA QUE CORRESPONDAM AOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
8002844-08.2021.8.05.0138
, de
Jaguaquara
, em que figuram, como Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelada
JULIANE SILVA CERQUEIRA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1